Tribunal: STF
Processo: HC 234271
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 846.290/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO DEFENSIVA. INSTRUMENTO ADEQUADO PARA O REEXAME DAS QUESTÕES. PRETENSÃO QUE NÃO SE REFERE À TUTELA IMEDIATA DA LIBERDADE AMBULATORIAL DO ACUSADO. SUBVERSÃO DO SISTEMA RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Consoante se verifica dos autos, o processo já se findou, com a prolação de sentença condenatória em desfavor do réu, tendo a defesa interposto a Apelação n. 0008691-47.2023.8.26.0050, perante o Tribunal de origem, ainda pendente de apreciação por aquele sodalício, o que prejudica a análise do presente writ.



    2. Com a condenação do agravante, as nulidades suscitadas passam a ter suporte decisório na sentença, que deverá ser examinada não na via estreita mandamental, mas no bojo da apelação já manejada pela defesa perante o Tribunal de origem, instrumento processual adequado para o reexame da questão, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.



    3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que ‘a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual [...] é indevida a subversão do sistema recursal e a avaliação, enquanto não exaurida a prestação jurisdicional pela instância de origem, de tese defensiva na via estreita do habeas corpus’ (HC n. 482.549/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe 3/4/2020).



    4. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 16, p. 88).



    Neste habeas corpus, busca-se:



    “ [...] o provimento da ORDEM EM HABEAS CORPUS, decretando-se a nulidade das r. Decisões que ilegalmente impediram a produção de provas e o exercício das teses defensivas (doc. 1 – fls. 699 a 701 e 945 a 946) e de todos os atos processuais subsequentes, incluindo a teratológica audiência de instrução e julgamento realizada (doc. 1 – fls. 987 a 980), cometido à revelia da Lei, com a determinação para a realização de todas as diligências e produções de prova em Direito admitidas e previstas na Lei, especificamente:



    1. Oitiva das testemunhas, tempestivamente, arroladas;



    2. Oitiva dos corréus delatores;



    3. Oitiva e encaminhamento de quesitos aos d. peritos: médica legista e papiloscopista;



    4. Realização da audiência híbrida, permitindo o réu se consultar com seu Advogado, podendo se comunicar diretamente, reservadamente e livremente.” (doc. eletrônico 1, pp. 49-50).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração impugna acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 846.290/SP, assim fundamentado:



    “Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, não possuem o condão de infirmar os fundamentos insertos na decisão agravada. Consoante anteriormente explicitado, o processo já se findou, com a prolação de sentença condenatória em desfavor do réu (e-STJ, fls. 1.042-1.049), tendo a defesa interposto a Apelação n. 0008691-47.2023.8.26.0050, perante o Tribunal de origem, ainda pendente de apreciação por aquele sodalício.



    A sentença condenatória em tela foi prolatada em 23/6/2023, ostentando o seguinte dispositivo:



    ‘[...] Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, para o fim de CONDENAR DIOGO DEMONTE DE FREITAS, qualificados nos autos, por infração ao disposto artigo 157, § 3º, do Código Penal, ao cumprimento de vinte anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de dez dias-multa; e ABSOLVER o réu pela prática do crime do art. art. 244-B do ECA (Lei 8.069/90), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.



    Não poderá apelar em liberdade, diante da gravidade em concreto do crime de latrocínio perpetrado, que levou a morte da vítima, além da pena e o regime fixado nessa sentença, sendo imperiosa a custódia cautelar do acusado’ (e-STJ, fls. 1.048- 1.049).



    Nesse contexto, conclui-se que os motivos da presente irresignação estão notoriamente superados, pois, considerando-se a superveniência da sentença condenatória, tem-se a expedição de novo título com novos fundamentos, o que prejudica a análise do writ.



    [...]



    Nesse diapasão, com a condenação do agravante, as nulidades suscitadas passam a ter suporte decisório na sentença, que deverá ser examinada não na via estreita do habeas corpus, mas no bojo da apelação já manejada pela defesa perante o Tribunal de origem, instrumento processual adequado para o reexame da questão.



    Ademais, a apreciação das alegadas nulidades após a prolação de sentença condenatória não é viável na via mandamental, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.



    Além do mais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que ‘a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual [...] é indevida a subversão do sistema recursal e a avaliação, enquanto não exaurida a prestação jurisdicional pela instância de origem, de tese defensiva na via estreita do habeas corpus’ (HC n. 482.549/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe 3/4/2020).



    [...]



    O agravante, portanto, não trouxe elementos aptos a infirmar a decisão combatida, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 16, p. 91 e doc. eletrônico 17, pp. 1-4).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus também é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele habeas corpus inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Além disso, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, o magistrado tem plena discricionariedade para decidir sobre os pedidos de produção de provas, podendo “indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”.



    Conforme remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, lastreado nos elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória.



    Nesse sentido: RHC 221.004 AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/2/2023; RHC 199.621 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 23/9/2021; HC 171.460/SP, redator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/5/2021; RHC 150.703/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 5/6/2019; HC 131.941/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 5/9/2016.



    Com efeito, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos óbices aqui reconhecidos, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator